Tribunal: STF
Processo: ARE 961993
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela ausência de repercussão geral da questão ora debatida, por tratar-se de matéria infraconstitucional (RE 590.005-RG).



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.